Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO AO TEMA 1075. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. DISCUSSÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DETERMINADA.
1. Trata-se de Liquidação Individual de Sentença oriunda do título formado na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. No Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil naquele feito, o c. STF determinou o sobrestamento do processo ante a afetação ao Tema 1075.
2. Ainda que não tenha havido discussão específica na Liquidação Individual da Sentença Coletiva a respeito da aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, como a matéria é objeto de debate na ação originária, suspensa pelo c. STF, é nítida a afetação também do feito individual.
3. Deve-se manter o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075).
4. Agravo Interno conhecido e não provido.